Tribunal: TJDFT
Processo: 0748138-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748138-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, TIC TAC Comercial de Alimentos Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, em sede de liquidação de sentença, homologou a proposta de honorários no valor de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais). O agravante aduz, em apertada síntese, que o valor homologado é desproporcional e exorbitante, uma vez os honorários apresentados pelo perito não observaram os requisitos trazidos em decisão proferida anteriormente pelo juízo singular. Afirma, para tanto, que “se para fazer o trabalho de maior complexidade (conforme elencado na manifestação de aceitação do encargo), e na última proposta do expert a remuneração seria de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) para realizar um trabalho menos complexo é preciso que se estabeleça o menor valor necessário”. Aponta que o perigo da demora é visível em razão do prazo processual que o Juízo singular estabeleceu para o recolhimento das custas dos honorários periciais. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja oportunizado ao perito apresentar nova proposta de honorários com valor que se atente às premissas estabelecidas em decisão anteriormente proferida nos autos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. A concessão da liminar exige a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que, na hipótese, se revela ante o prazo determinado pelo juízo para o depósito do percentual que lhe cabe. Por outro lado, a fundamentação trazida pela agravante, não permite concluir, ao menos nesse momento, que a quantia apresentada pelo perito seja excessiva. Confira-se a decisão agravada, in verbis: “Trata-se de apuração de haveres. (...) TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP impugnou a proposta – ID. 52062149. Sustenta que seu patrimônio é negativo. Defende que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Informa que o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias. Pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. (...) É o relatório. Decido. A impugnação da sociedade TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP à proposta de honorários periciais não merece prosperar. Inicialmente, porque a sociedade não comprova que os valores pretendidos pelo perito estão dissociados da realidade do mercado ou exagerados para o objeto do trabalho a ser desempenhado, o que poderia ter sido feito pela simples juntada aos autos de orçamentos de outros profissionais. Ademais, a própria sociedade alega que ‘o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias’. Ora, o perito formulou proposta de R$ 26.800,00, o que está muito próximo dos valores alegados (e não comprovados) pela sociedade como praticados pelo mercado. Os demais argumentos da impugnante igualmente não merecem prosperar. A alegação de que o seu patrimônio é negativo não foi comprovada. Ademais, ainda que o fosse, não teria o condão de influenciar no valor dos trabalhos do perito na complexa função de apuração de haveres do sócio retirante. É que a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito, e não com a condição patrimonial das partes. Defende a sociedade que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Mais uma vez, a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito. No caso, o que se pede ao perito é que estime os valores dos haveres do sócio retirante, tarefa árdua, que passa pela avaliação da sociedade ao tempo da retirada. Não vejo que os honorários postulados pelo perito estejam dissociados da complexidade dos trabalhos a serem executados. Por fim, a sociedade pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Contudo, da sentença de ID. 37551606 (que transitou em julgado), constou que ‘a apuração de haveres será custeada pelos sócios, na proporção das respectivas quotas sociais.’ O ESPÓLIO DE GERALDO PALLAZO é detentor de 1% das quotas societárias, sendo este o percentual do valor da perícia com que arcará” (destacou-se). Veja-se, ainda, a decisão referida pelo agravante em que o juízo fixou as orientações para a elaboração dos trabalhos (ID no 6702671): “Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado pela sentença), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. (...) Ante o exposto , entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada”. Com efeito, o valor dos honorários periciais parece estar em harmonia com a decisão acima, uma vez que não há qualquer elemento nos autos que demonstre que o valor fixado se refira a uma auditoria mais complexa. Ademais, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert não é condizente com a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao seu trabalho. Assim, à primeira análise, os argumentos trazidos pela recorrente não têm o condão de infirmar o que restou asseverado pelo Magistrado singular. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se o ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões Publique-se. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator